Tribunal: STF
Processo: RE 1532274
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que a parte recorrente não indicou os dispositivos constitucionais violados e não demonstrou adequadamente a repercussão geral da matéria discutida.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se a fundamentação genérica quanto à repercussão geral é suficiente para atender ao requisito previsto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. A mera alegação genérica de repercussão geral, sem a demonstração fundamentada de sua relevância econômica, política, social ou jurídica e de sua transcendência ao interesse subjetivo das partes, não atende ao requisito previsto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    5. Diante da manifesta improcedência do recurso, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    7. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.



    8. A demonstração da repercussão geral deve ser fundamentada, não sendo suficiente a mera alegação genérica de sua existência.



    9. O agravo regimental manifestamente improcedente enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    __________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, “a”; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.035, § 2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 284, 279, 280 e 283; ARE 1.305.501 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/5/2023; ARE 1.182.959 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/9/2019; ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/4/2023; ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/5/2021.